Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703081-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: PAULO ANDRE DE OLIVEIRA COELHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BETANIA FARIAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO AGIBANK S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do procedimento comum cível n.o 0714805-56.2025.8.07.0005 ajuizada por PAULO ANDRÉ DE OLIVEIRA COELHO, representado pela curadora, em desfavor do agravante, determinou a exibição dos documentos, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 por dia de atraso, limitada à quantia de R$ 50,000,00, nos seguintes termos (ID 255212587 do processo originário): "Vistos. PAULO ANDRE DE OLIVEIRA COELHO, incapaz, representado por sua curadora, MARIA BETANIA FARIAS DE OLIVEIRA ingressam, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil com AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, com pedido de tutela de urgência, contra o BANCO AGIBANK S.A., partes qualificadas em epígrafe. O autor recebe benefício no valor aproximado de R$ 1.518,00 e percebeu descontos mensais a título de empréstimos consignados e de RMC/RCC [cartão consignado] supostamente contratados junto ao banco requerido; afirma, todavia, não reconhecer parte dessas contratações e não ter recebido as respectivas vias contratuais. A curadora buscou extrajudicialmente na agência/atendimento do requerido a exibição dos contratos, extratos e informações; contudo, não obteve êxito — juntou vídeos e comprovantes da tentativa frustrada. Menciona que consta dos documentos do INSS a existência de contrato consignado ativo com o Banco Agibank [parcela R$ 424,20, averbação por refinanciamento, início 07/2022, prazo 84], além de reservas/descontos de RMC e RCC com a mesma instituição, incluindo histórico de descontos mensais ao longo de 2022–2025. O autor é interditado, e há decisão em ação própria autorizando a curadora a representá-lo para suspender empréstimos e ajuizar ações visando nulidade/revisão dos contratos, o que reforça a legitimidade e a urgência da exibição. Tece arrazoado jurídico e postula a Prioridade de tramitação [pessoa com deficiência — Estatuto da Pessoa com Deficiência]; a gratuidade de justiça; a Tutela de urgência para determinar que o requerido exiba todos os contratos [consignados, cartões consignados — RMC/RCC — e aditivos], Termos de adesão, gravações, logs, comprovantes de liberação de valores, Extratos analíticos desde a abertura da conta até a presente data, no prazo a ser fixado, sob pena de multa; a Citação do requerido para contestar, com inversão do ônus da prova [art. 6o, VIII, CDC], e, ao final, confirmação da tutela e procedência para exibição integral dos documentos; e a Condenação do requerido em custas e honorários. Com a inicial vieram documentos. Foram os autos conclusos para decisão. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. DA TUTELA DE URGÊNCIA. A tutela provisória de urgência antecipada somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [art. 300, caput, do CPC/2015]. Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros [art. 300, § 1.o, do CPC/2015], o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia [art. 300, § 2.o, do CPC/2015]. Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão [art. 300, § 3.o, do CPC/2015], tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. A parte autora noticia descontos em seu benefício assistencial [BPC], relativos a empréstimos e cartões consignados [RMC/RCC] supostamente contratados junto ao requerido, e afirma não ter recebido as vias contratuais e informações essenciais. Requereu tutela de urgência para exibição imediata dos contratos e documentos correlatos. O CPC [arts. 396 a 404] assegura a exibição de documento que se encontre em poder da parte contrária e seja comum às partes ou essencial à instrução. Na seara consumerista, o CDC impõe dever de informação [art. 6o, III] e determina que os contratos sejam redigidos de forma clara e entregues ao consumidor [art. 46], além de permitir a inversão do ônus da prova [art. 6o, VIII] em hipóteses de verossimilhança e hipossuficiência. Nessa linha, instituições financeiras submetem-se às normas do CDC [Súmula 297/STJ]. No caso, há relação de consumo entre o autor e o requerido, e os instrumentos contratuais [empréstimos/consignações/cartões] são documentos comuns, indispensáveis para que o consumidor compreenda as condições pactuadas, verifique a origem dos descontos e avalie eventual nulidade/revisão. A recusa ou o dificultamento de acesso viola os deveres de boa-fé objetiva e transparência. A probabilidade do direito [art. 300, caput, CPC] decorre dos elementos já juntados, como Relatórios oficiais do INSS evidenciam empréstimo consignado ativo com o Banco Agibank [parcela R$ 424,20, início 07/2022, prazo 84], além de reservas/descontos RMC e RCC com o mesmo grupo, fatos objetivos que corroboram a existência de contratos que devem ser exibidos ao consumidor; existe a certidão de interdição e decisão que autoriza a curadora a litigar em defesa do patrimônio do curatelado; e ainda, constam dos autos tentativas extrajudiciais de obtenção dos contratos infrutíferas, como a gravação que foi juntada na petição que atendeu a ordem de emenda da inicial. Tais elementos verossimilham a alegação de que há contratos não disponibilizados ao consumidor, o que contraria o CDC e a disciplina processual da exibição. O perigo de dano é evidente: os descontos incidem sobre benefício assistencial mínimo [BPC/LOAS], de que o autor sobrevive, de modo que a ausência dos contratos impede o exercício do direito de defesa e a cessação célere de eventual desconto indevido. A situação é agravada porque o autor é pessoa com deficiência e interditado, e a curadora relata baixa instrução e dificuldades no trato com canais remotos e centrais de atendimento. Exigir que pessoa idosa e com pouca instrução percorra centrais telefônicas e plataformas digitais para obter documentos que são seus impõe barreiras desproporcionais e fere o princípio da acessibilidade e da igualdade de condições previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência [Lei 13.146/2015], além do direito básico à informação do CDC. A tutela de urgência, portanto, é necessária para assegurar o resultado útil do processo [art. 300, CPC]. Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte requerida BANCO AGIBANK S.A. apresente nos autos, em formato digital [PDF legível], no prazo de 15 [quinze] dias, contados da intimação: 1] Todos os contratos de empréstimo consignado e de cartão consignado [RMC/RCC] firmados em nome do autor [PAULO ANDRÉ DE OLIVEIRA COELHO], inclusive aditivos, termos de adesão, propostas, comprovantes de entrega de cartões, bem como documentos pré-contratuais [fichas cadastrais e de avaliação de crédito]; 2] Comprovantes de liberação de valores [TED/transferências], com identificação das contas de destino; 3] Extratos evolutivos das operações [quadros-resumo, CET, taxas, seguros/serviços atrelados, refinanciamentos/portabilidades], além de extratos analíticos que vinculem cada desconto à operação correspondente; 4] Gravações de voz/teleatendimento, registros eletrônicos [logs de IP, data/hora, geolocalização, device] e comprovantes de assinatura eletrônica relativos às contratações remotas, se houver. Fixo multa cominatória [astreintes] de R$ 200,00 [duzentos reais] por dia de atraso, a incidir a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo, até o limite de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais], sem prejuízo de outras medidas de coerção e de busca e apreensão de documentos [art. 400, parágrafo único, CPC]. Advirto que a injustificada não apresentação poderá ensejar a presunção de veracidade dos fatos que se pretendiam provar com os documentos [art. 400, caput, CPC], sem prejuízo de inversão do ônus da prova [art. 6o, VIII, CDC] e de comunicação a órgãos de supervisão. DO RECEBIMENTO DA INICIAL. Recebo a petição inicial, eis que atendidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação [arts. 139, VI e 166, § 1o, do CPC; enunciado 35 da ENFAM]. Cite-se e intime-se a parte Ré, pela via eletrônica [WhatsApp], postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 [quinze] dias úteis. No caso de citação por carta precatória, caberá ao patrono da parte autora promover sua distribuição no PJE, caso adotado no Tribunal de destino. Frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação [artigo 6o, do CPC], determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados, expedindo os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte ré, sem a obtenção de êxito, fica autorizada a citação por edital, com prazo de 20 [vinte], findo o qual iniciará o prazo de 15 [quinze] dias para contestar. No caso de revelia do réu citado por edital, retifique-se a autuação com a constituição da Curadoria Especial para defesa dos interesses do revel [art. 72, II e parágrafo único do CPC] e remetam-se os autos ao referido órgão para contestação no prazo de 30 [trinta] dias. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/Código de Processo Civil. Por fim, segundo a sistemática do Código de Processo Civil, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Assim, DEFIRO A TUTELA nos termos acima e DETERMINO a citação da parte requerida, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decisão registrada eletronicamente." Em suas razões recursais (ID 78623144), afirma que a decisão agravada determinou a apresentação dos documentos solicitados pelo autor, sob pena de multa cominatória de R$ 200,00 por dia de atraso, limitada a R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras medidas coercitivas e de busca e apreensão de documentos. Alega que a decisão agravada impôs multa diária excessiva, capaz de gerar prejuízos irreversíveis à instituição financeira, pois o valor total da penalidade pode superar em muito o valor da causa, fixado em R$ 1.518,00. Sustenta que a multa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo se converter em fonte de enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Verbera que a multa deve ser excluída ou reduzida. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, para afastar a multa diária ou, subsidiariamente, reduzir seu valor a patamar proporcional e razoável. O preparo recursal foi recolhido (ID 78642936). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante ajuizou ação cautelar antecedente com exibição de documentos. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante apresente os contratos de empréstimos firmados pelo agravado, comprovantes de liberação de valores e extratos evolutivos das operações, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 limitada à quantia de R$ 50.000,00. Com efeito, a matéria debatida nos autos, referente à fixação de multa cominatória em ação de produção antecipada de prova, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido editado o Tema 1000 do STJ, que assim dispõe: “Tema 1000. Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. Desse modo, no caso em comento, verifico que o processo está em fase embrionária, sendo que o réu sequer havia sido citado para apresentar os documentos, quando a multa foi fixada. Assim sendo, não se mostra cabível fixar, desde logo, a multa, sendo necessária a formação do contraditório. Além disso, o juízo a quo deverá adotar outras medidas visando compelir a exibição do documento, antes da aplicação da multa, conforme decidido no tema de repercussão geral n.o 1000 do STJ. Nesse sentido, tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRAZO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA PELO STJ (TEMA N. 1000). NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Controvérsia acerca da fixação de astreintes em ação de produção antecipada de prova, tendo a ordem de exibição de documentos sido proferida na vigência do CPC/2015. 2. O art. 382, § 4o, do CPC dispõe que, no procedimento da ação de produção antecipada da prova, "não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário". Por se tratar a decisão agravada de ato judicial de conteúdo decisório acerca da incidência de multa cominatória por descumprimento do prazo assinalado para exibição dos documentos descritos na petição inicial, revela-se cabível a interposição do agravo de instrumento. Ainda, impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese, haja vista a insurgência sobre a exigibilidade das astreintes. 3. Quanto à possibilidade de cominação de multa em ação de produção antecipada de prova (exibição de documentos), manejada na vigência do CPC/15, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça finalizou o julgamento do REsp 1.763.462/MG, no rito do recurso repetitivo (Tema n. 1.000), o qual consolidou a seguinte tese: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015". 4. O Juízo de origem, antes de qualquer outra medida coercitiva, aplicou multa diária no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento da obrigação no prazo assinalado. Portanto, verifica-se que a decisão agravada destoa do entendimento do c. STJ, pois embora seja possível a fixação da multa diária para a exibição de documentos, deve-se observado que tal medida deverá ser adotada após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, além de um juízo sobre a probabilidade de existência da relação jurídica e do documento pretendido, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual as astreintes fixadas devem ser afastadas. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1388029, 07297328120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RECUSA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 372 STJ. SUPERÇÃO. CPC 2015. RECURSOSREPETITIVOS. TEMA 1000. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. OUTRA MEDIDA COERCITIVA. TENTATIVA PRÉVIA. NECESSIDADE.1. Na ação de exibição de documentos, incidental ou por meio de ação probatória autônoma, o autor deve descrever o documento pleiteado da forma mais completa possível, comprovar a existência e a posse do documento pela parte contrária, bem como apresentar a finalidade da prova (CPC, art. 397). Precedente. 2. O juiz pode afastar a obrigação de exibição do documento desde que a parte contrária apresente recusa fundamentada (CPC, art. 404, I a VI). 3. Preenchidos os requisitos para a exibição de documentos e não apresentada recusa justificada, o pleito deve ser deferido. 4. O enunciado da Súmula 372 do STJ, que previa a inaplicabilidade de multa cominatória em ação de exibição de documentos, foi superado com a vigência do CPC/2015. A multa passou a ser cabível, desde que haja tentativa prévia de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, inexistentes neste caso, nos termos do REsp no 1.763.462/MG - Tema 1000, decidido pelo rito dos recursos repetitivos. (Acórdão 1402293, DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022) Desse modo, ao menos nesta fase inicial, entendo que não é cabível a fixação da multa, antes de serem tentadas outras medidas coercitivas para a exibição dos documentos. Assim sendo, nesta fase de cognição sumária, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Todavia, entendo que a decisão agravada deve ser suspensa tão somente em relação à fixação da multa cominatória, até o julgamento de mérito do presente recurso, uma vez que não foi impugnado o dever de exibir os documentos solicitados pelo autor. Ao contrário, as partes possuem relação jurídica e, ao que tudo indica, os documentos solicitados são necessários para averiguar a legalidade dos contratos firmados. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a liminar postulada para suspender a fixação da multa cominatória fixada na decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora